Tribunal: TJBA
Processo: 0500477-60.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500477-60.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EURIDICE SA PEREIRA FROES Advogado(s): CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO, WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO, MEIRY JOSEANNE DA SILVA REGO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. HORAS EXTRAS. PERCENTUAL DE 50%. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DP ACÓRDÃO EMBARGADO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. CONTRADIÇÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada, bem como corrigir eventual erro material, como disciplina o art. 1.022 do CPC. A embargante alega contradição no acórdão ao não conhecer do recurso por falta de dialeticidade, uma vez que a apelação teria promovido impugnação específica dos fundamentos da sentença quanto à prescrição do fundo de direito. Verifica-se contradição parcial no acórdão embargado ao fazer referência a "desvio de função" e à sentença proferida pelo juízo da "5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador", quando o processo refere-se a pedido de diferenças de horas extras e foi julgado pelo juízo da "7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador". Acolhem-se parcialmente os embargos apenas para corrigir a contradição identificada, esclarecendo que a sentença de primeiro grau foi proferida pelo juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, versando sobre pedido de diferença do percentual de horas extras. Mantém-se, contudo, o entendimento quanto à ausência de dialeticidade do recurso, pois a apelante, embora tenha discorrido genericamente sobre a prescrição em trato sucessivo, não enfrentou o fundamento específico da sentença que reconheceu a prescrição do fundo de direito pela inércia da parte autora por período superior ao prazo da prescrição quinquenal, apresentando argumentos dissociados do decidido, em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Outrossim, temos que o Embargante se manifestou, nas razões de apelo, sobre o tema da prescrição, nos seguintes termos: “...deve-se considerar que o não pagamento de parcelas devidas a título de desvio de função configura omissão e, consequentemente, ilegalidade de trato sucessivo, somente estariam prescritas, caso reconhecido o direito do Apelante, as parcelas anteriores à 26/02/2008, tendo em vista que o feito foi ajuizado em 26/02/2013....” O Juiz de origem reconheceu a prescrição do fundo do direito sob o seguinte fundamento: “...À vista disso, uma vez que a lesão ao fundo de direito ocorreu em 1994, quando da edição da Lei nº 6.677/94, a parte autora teria até o ano de 1999 para questionar administrativa ou judicialmente seu direito de receber a diferença do percentual pago a título de horas extras, contudo, apenas acionou o judiciário em 2014, quando há muito já estava prescrita a pretensão. Indubitável, portanto, que o pedido da Autora, é um ato positivo único, com efeitos concretos, da Administração Pública. Logo, eventual prescrição de sua pretensão, atingindo o próprio fundo do direito, dar-se-á no prazo de cinco anos, contados da prática do referido ato, a teor do art. 1º, do Decreto nº 20.910/32...”. Resta claro que mesmo neste tópico o Apelante faltou com a dialeticidade recursal, porquanto a matéria tratada os autos não é desvio de função, mas pagamento de horas extras. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem atribuição de efeitos modificativos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 0500477-60.2014.8.05.0001, em que figura como embargante EURIDICE SA PEREIRA FROES e como embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE os Embargos de Declaração, sem atribuição de efeitos modificativos, nos termos do voto da Relatora.